Tribunal: CARF
Processo: 10680.003746/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.003746/2007-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GIOVANNA PRIMEROSE AVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art.19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/91) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 61/67), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003746/2007-00
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003746/2007-00

Em desfavor de GIOVANNA PRIMEROSE AVILA, CPF n°
222.737.006,
foi
lavrada
a
Notificação
de
Lançamento
n°
2005/606450107724052, constante às 39 destes autos, decorrente de revisão de
oficio de sua Declaração de Ajuste Anual - ano calendário 2004, exercício de
2005, à vista de glosa de despesas médicas no valor de R$21 .850,00, face a não
comprovação dos pagamentos feitos a Carla Viveiros de Oliveira, Marco Antônio
Gonçalves Rocha, Cândido Lamounier e Liliane Viveiros Oliveira, conforme
apontado no documento de fls. 40.
Em decorrência da referida glosa, ocorreu uma diminuição no
imposto a restituir apurado pela declarante, que passou de R$8.511,23 - fls. 45,
para R$2.502,48, como demonstrado no documento de fls. 40-verso e 41.
Registra-se que anteriormente à emissão da Notificação, a
contribuinte foi intimada a comprovar, com originais e cópias, as despesas
médicas indicadas bem como seu efetivo pagamento, sob pena de lançamento de
ofício de imposto devido, nos termos do artigo 841, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3000, de 1999, conforme Termo de
Intimação de n° 2005/60635547291 1046, juntado, por cópia, nas fls. 29 e
recebido em data de 05.02.2007, como demonstra o documento de fls. 53,
Recebida a Notificação em data de 05.03.2007, como atesta o documento de fls.
54, a notificada, por intermédio de Procurador com procuração nos autos –
Instrumento de fls. 13-, impugnou o lançamento nos termos que abaixo e em
síntese se coloca.
Depois de registrar a insatisfação para com o atendimento que lhe
fora dispensado na sede da Receita Federal do Brasil e fazer sugestões de
providências que, a seu ver, melhoraria a relação com o contribuinte, faz um
breve relato dos termos da Notificação.
Diz que foram apresentados ao Fisco cópias e originais dos
recibos emitidos por Carla Viveiros de Oliveira e Marco Antônio Gonçalves
Rocha, dentistas, Cândido Bernardes Lamounier, psiquiatra e Liliane Viveiros
Oliveira, psicóloga, e que referidos documentos legitimam a dedução das
despesas apontadas na declaração de renda da impugnante.
Que consta dos recibos de honorários pagos, os nomes, endereços,
números de CPF, carimbo e assinatura dos profissionais que foram remunerados
o que comprova os pagamentos feitos e que o Fisco não faz as contraprovas
destes fatos.
Junta nas fls. 16, 20, 23 e 25, Declarações assinadas por Carla
Viveiros de Oliveira, Marco Antônio Gonçalves Rocha, Cândido Bernardes
Lamounier, e Liliane Viveiros Oliveira, firmando que prestaram serviços à
impugnante com indicação dos valores recebidos e que estes valores foram
declarados à receita quando da apresentação de suas Declarações de Ajustes.
Diz que o lançamento se baseia em suposição ou presunção de
invalidade de recibos, sem fundamento, o que vem a ofender os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade e tipicidade, previsto nos artigos 5°,
inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal, bem como caracteriza
descumprimento do dever de investigar, previsto no artigo 142, do CTN.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003746/2007-00

Acresce que, de acordo com o artigo 112, do CTN, a dúvida
favorece o sujeito passivo e cita diversos doutrinadores para corroborar sua tese
de defesa.
Diz que a impugnante nega o fato gerador do imposto, cabendo ao
fisco provar a sua existência.
Requer seja realizada Diligência fiscal para junto às Declarações
de Ajuste apresentadas pelos profissionais que foram remunerados pela
impugnante para que se confirme o recebimento dos valores a eles pagos a título
de honorários.
Pede o cancelamento da Notificação e restabelecimento do direito
de restituição do valor indicado na Declaração de Ajuste da impugnante.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
Para que o valor das despesas médicas feitas pelo declarante do
Imposto de Renda sejam considerados para os fins de dedução do
imposto de renda devido, necessário se faz que sejam efetivamente
comprovadas, na forma da lei.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte provar todas as deduções por ele indicadas
em sua Declaração de Ajuste Anual, por força da legislação
tributária.

Inconformada, com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, combatendo o mérito, alegando que a decisão recorrida deve ser anulada
pelos seguintes motivos:
- pedido de diligência indeferido; falta de prova suficiente contra a recorrente;
- apresentou declarações e recibos fornecidos pelos profissionais;
- o fisco não fez prova contrária aos documentos apresentados, e que o mesmo
tem meios para confirmar junto aos profissionais, se os valores declarados foram lançados em
suas DAA;
- suspeitas não justificam lançamento nem invalidam recibos;
- que seja considerado o novo comprovante de rendimentos e retenção, retificado
e emitido pelo TRT, o qual eleva o valor da restituição;
- falta de constância de critérios por parte do Fisco para efetuar lançamentos.
Junta documento e requer o que segue:

IX) A recorrente pede a V. Sas. que anulem o acórdão recorrido e
ordenem realização da diligência requerida na impugnação - de modo que
se decida o processo somente depois da diligência.
X) Para O caso de não se deferir o pedido anterior, a recorrente pede a V.
Sas. que reformem O acórdão, cancelem a NL impugnada e O lançamento
que ela veicula.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003746/2007-00

XI) Ela lhes pede que, por consequência, recomponham o saldo original
(declarado por ela) de imposto a restituir (R$8.511,23) e determinem seja
este integralmente restituído com os acréscimos legais.
XII) Sucessivamente, para o caso de V. Sas. não anularem o acórdão nem
cancelarem a NL e o lançamento, a recorrente lhes pede que, ao menos,
elevem o valor a restituir, observadas as razões ofertadas nesta peça e as
provas dos autos.
XIII) Com base no fato (novo) e no documento ora anexado (a ele
referente), a recorrente lhes pede que elevem o valor a ser restituído a ela
- a título de IRPF retido na fonte.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 25/03/2010 (e-fl. 69); Recurso Voluntário
protocolado em 19/04/2010 (e-fl. 70), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 15).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ********21.850,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não comprovou os pagamentos a Carla Viveiros de Oliveira, Marco Antonio
Gonçalves Rocha. Candido Lamounier e Liliane Viveiros Oliveira. (Art. 73
Decreto3000/99).

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Neste
contexto,
todos
os
documentos
apresentados
pelo
contribuinte com vistas a elidir a glosa das despesas efetivadas pela Fiscalização
foram analisados, concluindo o que abaixo será demonstrado.
Constou do Termo de Intimação n° 2005/6063554729l1046, - fls.
29, a exigência de prova do efetivo pagamento das despesas médicas indicadas
em sua declaração de ajuste anual, exercício de 2005, ano calendário de 2004 e a
impugnante em sua defesa, apresenta declarações e recibos firmados pelos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003746/2007-00

profissionais já apontados, dizendo que cabe ao fisco o ônus da prova do fato
gerador de imposto e que o lançamento se baseou em suposição ou presunção de
invalidade de recibos.
A esse respeito de se afirmar o que abaixo segue. `
Não há que se falar que a fiscalização presume a invalidade dos
recibos apresentados pelo contribuinte, para proceder no sentido de conclamá-lo
a provar a efetiva realização e pagamento de despesas por ele indicadas em sua
declaração de ajuste anual.
Assim é porque, de acordo com o disposto no artigo 73, do Decreto
Lei n° 3.000, de 26 de março de 1999 já transcrito, “Todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”, o que
empresta um caráter de segurança no lançamento do crédito tributário, tanto
para o contribuinte como para a Fazenda Pública.
Àquele para evitar que se pague tributo a mais que o devido e
previsto em lei e a esta, porque não tem permissão legal nem para cobrar tributo
a menor nem a maior que o devido, sob pena de responsabilização funcional de
seus agentes que assim não procederem.
De se esclarecer que ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, cabendo destacar que a
lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções de despesas a serem
consideradas na composição da base de cálculo do imposto de renda devido,
onde o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que 0 ônus da
prova cabe a quem a alega.
(...)
Assim, caberia ao contribuinte, em face da glosa efetuada,
apresentar documentos outros que comprovassem o efetivo pagamento das
despesas médicas, ou seja: que de fato, desembolsou todos os valores deduzidos.
Neste sentido poderiam ter sido juntados ao processo extratos
bancários que atestassem saques coincidentes em datas e valores com as
despesas deduzidas e estampadas nos recibos apresentados, microfilmagens de
cheques ou, ainda, comprovantes de transferências on-line dos valores contidos
nos recibos aos respectivos prestadores.
Contudo, nenhum desses elementos foi trazido à colação nesta fase
impugnatória, limitando-se a juntar ao processo recibos e declarações assinados
pelos profissionais apontados, o que não se presta a comprovar efetivo
pagamento de despesa.
Ademais, de se frisar que no caso de pagamento de tratamento
dentário há que se especificar se o tratamento envolve utilização de prótese
dentária, o que demandaria comprovação com receituário médico ou
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003746/2007-00

odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário, conforme exigência contida
no § 5° do artigo 43 da Instrução Normativa SRF/N° 15, de 2001, acima
transcrito.
No que se refere à sugestão para que a Receita Federal proceda a
diligências nas declarações dos profissionais que firmaram os recibos e
declarações juntados ao processo, de se repetir que o ônus da prova, no presente
caso e por imposição legal cabe ao contribuinte ficando ao cargo do julgador
administrativo tributário ir à busca de provas para formar o seu livre
convencimento, não lhe competindo suprir elementos que deveriam ser trazidos
aos autos pelo sujeito passivo.
Quanto às sugestões de edição de normas que possam aprimorar
os mecanismos de atuação dos servidores públicos lotados na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, de se informar que sendo a matéria alheia ao processo
administrativo tributário que é regido pelas normas insertas no Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, em obediência ao princípio da legalidade, o
tema não será objeto debates.

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
A controvérsia posta nestes autos está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas.
As provas apresentadas pela recorrente estão nos autos, ou seja, recibos e
declarações.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
fundamento.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.411 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003746/2007-00

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital